Tribunal: STJ
Processo: 0227806-83.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106127 - CE(2025/0418313-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: URBANIA NOVO PACAJUS HOLDING PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
EDÉSIO
DO
NASCIMENTO
PITOMBEIRA
FILHO
-
CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: FRANCISCA LIZETE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAUL LOIOLA DE ALENCAR FILHO - CE011085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 86542290-0bd1-4ed7-81aa-c361399e4563

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106127 - CE(2025/0418313-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: URBANIA NOVO PACAJUS HOLDING PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
EDÉSIO
DO
NASCIMENTO
PITOMBEIRA
FILHO
-
CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: FRANCISCA LIZETE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAUL LOIOLA DE ALENCAR FILHO - CE011085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CEARÁ LOTEAMENTOS LTDA.
e URBANIA NOVO PACAJUS HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se em razão da incidência das Súmulas nos 5, 7, 83/STJ
e no 284/STF.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), as agravantes afirmam
559/570
a não incidência das Súmulas nos 5, 7,
e nos 282, 284 e
83/STJ
356/STF.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica no que diz
respeito à incidência da Súmula no 83/STJ.
De fato, verifica-se que a parte recorrente, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente o referido fundamento.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever da parte agravante refutar especificamente os
Documento eletrônico VDA54118426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:21
Código de Controle do Documento: aa8036d6-bcc8-4643-9764-50c19faf6450

fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "(...) que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
A propósito, o julgamento dos
Relator p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 746.775/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial,
julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018)

Ainda, nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54118426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:21
Código de Controle do Documento: aa8036d6-bcc8-4643-9764-50c19faf6450

3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 7/STJ,
não basta a parte sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.466.124/RS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
5/6/2024)

Convém ressaltar, ainda, que a impugnação específica da aplicação da
demanda a indicação de precedentes contemporâneos ou
Súmula no 83/STJ
supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Assim, ante a ausência de impugnação específica, é inviável o conhecimento
do agravo em recurso especial.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do
recurso especial.
2. Os agravantes defendem a tempestividade do recurso devido à suspensão
do prazo recursal em decorrência de feriado local. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se a
apresentação de prova documental comprova a tempestividade do recurso
especial, superando a intempestividade; (ii) saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira
o recurso especial.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 1.021,
5. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado
local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade do recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
7. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
prequestionamento e às Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
11. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária
a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
12. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54118426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:21
Código de Controle do Documento: aa8036d6-bcc8-4643-9764-50c19faf6450

Tese de julgamento: '1. A comprovação de feriado local pode justificar a
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso especial. 2.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, QO
art. 253,
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgado em
STJ, AgRg no
5/2/2025;
AREsp n. 2.211.138/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.072.074/BA,
Turma, julgado em
AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
28/10/2019;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.999.923/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
"
28/3/2017.
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.770.235/RN,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
7/4/2025,
10/4/2025
grifou-se)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:21
Código de Controle do Documento: aa8036d6-bcc8-4643-9764-50c19faf6450

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.127 / CE
Número Registro: 2025/0418313-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02278068320208060001 2278068320208060001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE : URBANIA NOVO PACAJUS HOLDING PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: FRANCISCA LIZETE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAUL LOIOLA DE ALENCAR FILHO - CE011085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 511ad055-5f69-439e-a1d7-626bd32a0ff0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 511ad055-5f69-439e-a1d7-626bd32a0ff0